Tribunal: CARF
Processo: 13736.002023/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
Nos termos da Súmula CARF 68, a Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Assim, o não oferecimento à tributação de valores pagos consiste em omissão de rendimento.

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13736.002023/2008-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.543 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
AILTON DOMINGOS LIBARDE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
Nos termos da Súmula CARF 68, “a Lei no 8.852, de 1994, não outorga
isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física”.
Assim, o não oferecimento à tributação de valores pagos consiste em omissão
de rendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o processamento da declaração de
ajuste, por omissão de rendimentos recebidos.
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente o
inciso III do art 1° da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.002023/2008-61
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.543 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002023/2008-61

excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a pessoa
física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever a autuação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício:2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 11/02/2009, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos são isentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores tidos por omitidos pelo recorrente são isentos ou não tributáveis.
Argumenta o recorrente que tais valores seriam isentos, nos termos do art. 1o, III,
d e n da Lei 8.852/1994.
Porém, a orientação firmada por este Colegiado é no sentido de que a Lei
8.852/1994 não estabelece hipóteses de isenção, pois, tão-somente versa sobre aspectos
remuneratórios dos servidores públicos nela especificados.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Súmula CARF no 68
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 2801-00.407, de 12/04/2010 Acórdão no 2802-00.271, de 10/05/2010
Acórdão no 3804-00.078, de 28/05/2009 Acórdão no 104-22.484, de 25/05/2007
Acórdão no 104-22.932, de 07/12/2007
Numero do processo:13736.002024/2008-14
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.543 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002023/2008-61

Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Jun 24 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação:Thu Jul 30 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2005
IRPF.
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
E
COMPENSAÇÃO ORGÂNICA. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 68. Incide
imposto de renda sobre o adicional por tempo de serviço, bem como sobre a gratificação
de compensação orgânica, porquanto tais verbas não estão beneficiadas por norma de
isenção. A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física.
Numero da decisão:2001-003.464
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (assinado
digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito, Marcelo Rocha
Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Nome do relator:HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 40
DF CARF MF
Original